Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE NO TRATAMENTO. CEGUEIRA MONOCULAR NA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO DO IMPORTE FIXADO NA ORIGEM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova. Preliminar rejeitada.

2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.

3. Após análise criteriosa do histórico clínico evolutivo da paciente, a perícia judicial concluiu haver inadequação de condutas da equipe médica, com uma desproporcional morosidade que influi diretamente no agravamento do quadro da autora, o que deflagrou a sua cegueira unilateral. Nesse quadro, afigura-se presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado.

4. É inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu a esfera extrapatrimonial da autora, tendo em vista a cegueira unilateral advinda do mal proceder da equipe médica.

5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, houve repercussão pessoal de grande vulto no direito à saúde, à higidez física, social, moral e psicológica; contudo, deve ser mantido o importe fixado na r. sentença, que bem atende ao princípio razoabilidade.

6. No que diz respeito aos juros moratórios incidentes sobre a verba reparatória, estes devem seguir a regra geral (art. 405 do CC), tendo como termo inicial a data da citação, ato que dá ciência ao réu de sua obrigação e delimita o momento em que incorre em mora.

7. Quanto à correção monetária sobre o valor dos danos morais, estes devem incidir desde a data do arbitramento, conforme o Enunciado de Súmula no 362 do c. STJ.

8. Apelação do Distrito Federal parcialmente procedente apenas para se alterar os termos iniciais dos juros e da correção monetária incidentes sobre a verba arbitrada a título de danos morais.